Tribunal: TCU
Processo: 042.489/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1777/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.489/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Helcio Paulo Mendes de Oliveira (XXX.175.636-XX); Herbert Bandeira Abegao (XXX.812.532-XX); Hugo Talisman dos Santos Silva (XXX.612.122-XX); Igor Silva de Abreu (XXX.368.227-XX); Jakeline Sheila Silva Mendonca (XXX.545.053-XX); Rubia Bertoldi Franzoi (XXX.401.849-XX); Simone de Souza Barros Rodrigues (XXX.295.137-XX); Taisa Ferreira Souza (XXX.005.085-XX); Tarcio Roberto Santana Leite (XXX.235.615-XX); Thiago Silva Cacciari (XXX.122.701-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.